Tribunal: TJDFT
Processo: 0000564-31.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. TRANSPORTE DO VEÍCULO SUBTRAÍDO PARA OUTRO ESTADO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO. DESLOCAMENTO. PRIMEIRA FASE. DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME ACENTUADAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. QUANTUM DE AUMENTO PRIMEIRA FASE 1/8. MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta e. Corte, havendo pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização de uma ou várias delas como circunstância judicial desfavorável, com seu deslocamento para a primeira fase da dosimetria, desde que não haja bis in idem.
2. O delito de roubo praticado mediante o concurso de pessoas reduz a probabilidade de resistência da vítima e aumenta a chance de concretização da conduta criminosa, justificando a valoração negativa da culpabilidade.
3. A restrição da liberdade da vítima por tempo superior ao necessário para a concretização do delito, fundamenta a valoração negativa das circunstâncias do crime.
4. Verificado que o transporte do veículo automotor subtraído para outro Estado produziu resultados que extrapolam a normalidade esperada para o delito, correta a valoração negativa das consequências do crime.
5. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem recomendado a utilização do critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena em abstrato para a majoração da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável.
6. Demonstrado nos autos o emprego de arma de fogo para o cometimento do crime de roubo, correta a incidência da majorante prevista no § 2o-A, inciso I do art. 157 do Código Penal.
7. Verificado que à época dos fatos o acusado contava com menos de 21 anos de idade, imperioso o reconhecimento, de ofício, da atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I do Código Penal.
8. Recurso conhecido e provido.